Tribunal: STF
Processo: RE 1345049
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VALORES. PENSÃO ESPECIAL ESTABELECIDA PELAS LEIS ESTADUAIS 7.301/73 E 1.890/92. BENEFICIÁRIA FILHA DE EX-SERVIDOR QUE OCUPOU O CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. NÃO HÁ QUALQUER ÓBICE AO ART. 40 DA CF, UMA VEZ QUE SE TRATA DE CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ESTADO EM SEDE ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELA UFIR-RJ A PARTIR DE CADA VALOR A SER PAGO, BEM COMO DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE MERECEM MAJORAÇÃO PARA R$ 1.500,00, NA FORMA DO ART. 20, PARÁGRAFOS 3º E 4º DO CPC, EM RAZÃO DA DURAÇÃO DO PROCESSO E DO ZELO DO CAUSÍDICO. APELAÇÃO DA AUTORA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO E APELAÇÃO DO RIOPREVIDÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    Opostos embargos de declaração, não foram providos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 97 e 102, § 2º, da Constituição Federal. 



    Em 18/09/2018, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro exerceu o juízo de retratação por meio de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VALORES. PENSÃO ESPECIAL ESTABELECIDA PELAS LEIS ESTADUAIS 7.301/73 E 1.890/92. BENEFICIÁRIA FILHA DE EXSERVIDOR QUE OCUPOU O CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. NÃO HÁ QUALQUER ÓBICE AO ART. 40 DA CF, UMA VEZ QUE SE TRATA DE CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ESTADO EM SEDE ADMINISTRATIVA. AUTOS BAIXADOS A ESTA CÂMARA, PELA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA, PARA REEXAME DE ACÓRDÃO RECORRIDO NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC. ARESTO PROLATADO POR ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE DESTOA DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO, PELO C. STJ, REPRESENTADA NO TEMA Nº 905. EXERCIDO JUÍZO DE RETRATAÇÃO A FIM DE DETERMINAR A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA, A CONTAR DA CITAÇÃO, CORRESPONDENTES AO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, BEM COMO CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DE QUANDO CADA PAGAMENTO A MENOR, COM BASE NOS ÍNDICES PREVISTOS NO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL ATÉ JANEIRO DE 2001 E APÓS A MENCIONADA DATA COM A INCIDÊNCIA DO IPCA-E. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA 13ª CC.”



    Irresignado, o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA interpôs novo recurso extraordinário, no qual se alega violação dos artigos 97 e 102, parágrafo 2º, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009. 



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos. 



    Nesse mesmo sentido, em casos análogos, destacam-se as seguintes decisões: RE nº 1.344.994/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/9/21; RE nº 1.339.557/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/8/21; RE nº 1.327.623/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/6/21; e RE nº 1.329.553/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/6/21. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de outubro de 2021. 



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente